Tribunal: TJSP
Processo: 2195352-90.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Orçamento
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Inciso VI do artigo 28 da Lei n. 764, de 8 de julho de 2022, do Município de Iepê, que havia sido excluído por emenda supressiva ao projeto de lei.

VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL. Emenda supressiva do inciso VI do artigo 28 do projeto de lei que guardou pertinência

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Inciso VI do artigo 28 da Lei n. 764, de 8 de julho de 2022, do Município de Iepê, que havia sido excluído por emenda supressiva ao projeto de lei.

VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL. Emenda supressiva do inciso VI do artigo 28 do projeto de lei que guardou pertinência temática com o texto original e não acarretou aumento de despesa, razão pela qual não excedeu os limites constitucionais ao poder de emenda. Inclusão na lei de dispositivo excluído por meio de emenda que deixou de observar o processo constitucional legislativo e violou a divisão das atribuições entre os Poderes Executivo e Legislativo. Ofensa aos artigos 5o e 24, § 5o, da Constituição Estadual.

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA FORMA DE VOTAÇÃO PELA CÂMARA DOS VEREADORES. E. Supremo Tribunal Federal que estipulou não caber ao Poder Judiciário analisar a interpretação conferida a regras regimentais relativas ao processo legislativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Afastamento da alegação do réu, cuja apreciação implicaria juízo sobre a correção da aplicação das referidas normas regimentais.

Preliminar afastada. Ação procedente.